Tribunal: TJSP
Processo: 2123726-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123726-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TANIA
APARECIDA GUILHERME, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123726-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.248
2
VOTO No: 30.248
Agravo de Instrumento No: 2123726-79.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Tania Aparecida Guilherme
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Esth Confeccoes e Benficiamento Ltda, Pedro Ruy Barboza, Thelma Guilherme
Barboza, Tadeu Vanderlei Guilherme e Cristiane Teixeira dos Reis Guilherme
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Determinação judicial
de comprovação da alegada hipossuficiência. Desatendimento.
Microempresária. Elementos dos autos que revelam a
possibilidade do pagamento das custas processuais. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão copiada
à fl. 72, que em sede de embargos de terceiro indeferiu benefício da gratuidade
processual à embargante.
Recorre a embargante (fls. 01/08).
Sustenta, em suma, que “trata-se de alto valor de causa, e a
agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem
comprometimento de seu sustento”; que o seu saldo bancário está negativo na
monta de R$18.000,00; que está desempregada há quase três anos e atua de
forma esporádica como naturóloga, atendendo em sua própria residência; que
para a pessoa natural basta a mera alegação de hipossuficiência de recursos para
o deferimento da benesse; por fim, requer a reforma da decisão.
Sem pleito liminar, houve determinação por este Relator de
apresentação no prazo de 5 (cinco) dias, de documentação suficiente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123726-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.248
3
comprovação da hipossuficiência alegada, demonstrando preencher os requisitos
necessários à concessão da benesse (fl. 72). Foram juntados pela agravante os
documentos de fls. 82/98.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso é
tempestivo, foi regularmente processado, com resposta (fls. 100/107).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que negou o benefício da gratuidade processual à embargante.
A agravante alega não reunir condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio.
O recurso não prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às
partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme
não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do
estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123726-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.248
4
552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo CPC que
preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (G.N)
Se a assistência judiciária é devida frente a quem se diz
impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício não está revelada.
Instada por este Relator a apresentar os documentos
indicados à fl. 72, com observância do art. 99, §2o, do CPC, nos seguintes termos:
“possibilitando a correta análise do pleito, apresente a agravante, no prazo de 5 (cinco)
dias, documentação atualizada e bastante à comprovação da situação gravosa suscitada,
incluindo declaração de imposto de renda dos últimos três exercícios fiscais, extratos de
conta corrente e faturas de cartão de crédito de que seja titular, dos três meses mais
recentes, além de outros documentos quaisquer que possam convencer de que preenche os
requisitos necessários ao deferimento da benesse”, descumpriu tal determinação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123726-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.248
5
trazendo aos autos tão somente extrato de uma conta bancária dos últimos três
meses e comprovantes de empréstimos bancários que alega ter contraído para o
sustento da sua microempresa “espaço Lírio” (fls. 82/98).
Neste sentido, a jurisprudência desta Egrégia
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita

Determinação de juntada de documentação para comprovação da situação
financeira
Não evidenciado, por ora, que a parte postulante seja
necessitada Decisão que indeferiu a benesse da gratuita que merece ser
mantida, não evidenciada a real necessidade
Recurso não provido.
(TJ/SP,
A.I.
2162084-50.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.
Heraldo
de
Oliveira; julgado em 30/08/2019)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Instituto prescrito pelo
Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 Lei no 1.060/50
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 Fatos que demonstram
situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei

Indeferimento mantido. Determinação de apresentação de documentos para
análise sobre a existência dos requisitos exigidos, em especial carteira de
trabalho Possibilidade Transcurso do prazo em aberto, descumprindo a
determinação judicial
Postura processual que não pode ser acolhida.
Agravo não provido. (TJ/SP; A.I. 2199486-05.2018.8.26.0000; Rel. Des.
Sá Moreira de Oliveira; julgado em: 21/10/2018)
JUSTIÇA GRATUITA
Embargos de terceiro

Decisão de primeiro grau que indefere a concessão do benefício da justiça
gratuita diante do desatendimento de anterior decisão que determinou a
exibição de documentos do cônjuge para apreciação do pedido Agravo
interposto pela embargante
Presunção relativa da declaração firmada
pela parte
Possibilidade de o juiz determinar a juntada de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123726-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.248
6
documentos que permitam avaliação precisa das condições para
deferimento ou não do benefício Dedicação ao lar conjugal Casamento
sob o regime da comunhão parcial de bens Presunção legal de comunhão
de esforços na aquisição do patrimônio Admissibilidade da determinação
de exibição de documentos do cônjuge, único que se dedica ao exercício de
atividade remunerada Desatendimento de referida decisão que enseja a
ratificação da decisão de primeiro grau Artigo 99, § 2o, parte final, do
Código de Processo Civil Concessão de prazo para o recolhimento do
preparo recursal, na forma e sob as penas do artigo 102 do Código de
Processo Civil
Agravo desprovido, com determinação. (TJ/SP; A.I.
2221213-54.2017.8.26.0000;
Rel.
Des.
Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan; julgado em: 14/01/2018)
Em resumo, a postura da própria agravante aliada
ao fato de ser empresária é que justifica a decisão agravada e, por
conseguinte, o indeferimento do benefício.
Vê-se que a agravante altera seu discurso inicial ao
confessar que é proprietária de uma microempresa, contudo, não
traz, sequer, um documento que comprove os rendimentos da
pessoa jurídica.
Depreende-se dos autos que a autora não trouxe
extratos detalhados da sua “aplicação automática mais”, da onde
resgata com frequência valores elevados, como por exemplo o
montante
de
R$3.247,68,
em
29.05.2020
(fl.
88).
Assim,
se
tomássemos como renda líquida auferida pela autora em único mês
este resgate, já superaria ao exigido para atendimento pela
Defensoria Pública deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de
25/09/2009 “aufira renda familiar mensal não superior a três salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123726-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.248
7
mínimos federais”), parâmetro adotado por esta Câmara para a
concessão da benesse, caso os demais elementos dos autos não
laborem em contrário.
Ademais, a autora realizou nos últimos meses
movimentações
financeiras
de
montantes
elevados,
que
não
condizem com o de uma pessoa que alega ser hipossuficiente
economicamente (fls. 83/96).
Observa-se que, atestando o juízo de primeiro grau
pela existência de bens e rendas declarados no CPF da agravante
após consulta via INFOJUD (fl. 72) e havendo sido oportunizada a
juntada das declarações de imposto de renda da agravante e da
pessoa jurídica, ela não o fez, não se desincumbindo, portanto, de
demonstrar alteração relevante na sua situação financeira.
Ainda, a presença de dívidas e saldo negativo, não
se revelam suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada,
pois não se confunde com ausência de patrimônio ou absoluta
impossibilidade financeira, não tem o condão de mensurar a
capacidade econômica da parte, apenas se presta a demonstrar o
descontrole financeiro da mesma.
Outrossim, conforme ressaltado em contrarrazões,
o extrato de fl. 98 indica que a autora já possuía saldo negativo na
monta de R$15.740,77 desde 10.01.2020, o que demonstra que a
dívida vem de longa data, o que não é suficiente para presumir a
hipossuficiência da agravante, conforme salientado acima.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em
última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à
população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123726-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.248
8
empresária, o que não pode ser admitido.
Cumpre observar que a situação de dificuldade
financeira que atravessa a empresa da autora deveria ter sido
comprovada nos autos, pois até mesmo no caso de massa falida, o c.
STJ ressaltou a importância da comprovação da hipossuficiência:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
OU
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
MASSA
FALIDA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO.
NECESSIDADE.
PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com
obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial
interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2.
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto
no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso
especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é
suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade
pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que
dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5.
Recurso especial não provido” (STJ, 3a Turma, Recurso Especial no
1.648.861-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2017). G.N.
Não se perde de vista que o valor atribuído à
causa, a saber, R$ 100.000,00, serve como base de cálculo da taxa
judiciária (art. 4o, I, da Lei Estadual n. 11.608/2003), resultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123726-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.248
9
custas iniciais no importe de R$ 1.000,00 (não corrigido), ou seja,
valor diminuto, o qual pode ser suportado pela agravante, sem
prejuízo da sua saúde financeira.
Desta forma, não havendo nos autos elementos que
demonstrem a alegada insuficiência financeira da agravante, após
oportunizada a demonstração de preenchimento dos requisitos
necessários, de rigor a manutenção do indeferimento da gratuidade.
Ressalte-se, por fim, que são as custas processuais
que movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal,
material e estrutura imobiliária). Em consequência, o pleito de
gratuidade deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar
benefício individual em prejuízo da coletividade.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator